Tribunal: TCU
Processo: 022.394/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1571/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.394/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dione Dill Fernandes (XXX.931.150-XX); Dione Dill Fernandes (XXX.931.150-XX); Ilca Fernandes Stein (XXX.252.260-XX); Ilca Fernandes Stein (XXX.252.260-XX); Iolanda Dill Fernandes (XXX.979.210-XX); Iolanda Dill Fernandes (XXX.979.210-XX); Marcia Helena Biasi Fleck (XXX.436.210-XX); Maria Isabel Biasi Fleck (XXX.859.600-XX); Maria de Lourdes Fernandes da Rocha (XXX.693.200-XX); Marta Regina Biasi Fleck (XXX.799.340-XX); Olinda Kusiack (XXX.759.720-XX); Teresa de Lima Racoski (XXX.814.990-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.